Tribunal: TJMT
Processo: 0009771-40.2019.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009771-40.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADILSON NUNES DE ARRUDA - CPF: 993.001.411-04 (APELADO), CICERO FIGUEIREDO GOMES - CPF: 749.900.041-91 (APELADO), MARCELLA ARYELLE COSTA DE ANDRADE - CPF: 090.304.106-55 (ADVOGADO), ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON NUNES DE ARRUDA - CPF: 993.001.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO (APELANTE), MARCELLA ARYELLE COSTA DE ANDRADE - CPF: 090.304.106-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
.
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009771-40.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO

APELADO: CICERO FIGUEIREDO GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - POSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE DÚVIDA
­ -
RECURSO DE DEFESA
– DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – VETOR IDÔNEO – PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VERBA HONORÁRIA DO
ADVOGADO

DATIVO
FIXADA EM 9 URHS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, AMBOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Nos crimes de
tráfico
de drogas, é possível ao juízo analisar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância entorpecente, além da personalidade e conduta do agente, conforme estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/06.

Apesar de não estar vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009771-40.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO

APELADO: CICERO FIGUEIREDO GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de
ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO
e pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para:

i. absolver
CICERO FIGUEIREDO GOMES
do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP e;

ii. condenar
ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo de Execução Penal
(id. 176704905).

Em suas razões, o Ministério Público requer a condenação de
CICERO FIGUEIREDO GOMES, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (id. 176704917).

Em contrarrazões ao apelo interposto, a Defensoria Pública requer o seu desprovimento (id. 176704937).

Por sua vez, a defesa de
ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO
requer a readequação da pena-base em razão do
quantum
aplicado em razão da quantidade e diversidade de droga apreendida (id. 176704938).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requer a manutenção da decisão objurgada (id. 176704940).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo PROVIMENTO do recurso interposto pelo Ministério Público e PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo para que sejam fixados os honorários do advogado dativo (id. 182063682)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009771-40.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO

APELADO: CICERO FIGUEIREDO GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso do Ministério Público

O Ministério Público alega que existem provas suficientes para condenar o acusado
CICERO FIGUEIREDO GOMES, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.

In casu
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 180643925, p. 02), boletim de ocorrência (id. 180643925, p. 05), termo de exibição e apreensão (id. 180643925, p. 12) e laudo pericial (id. 180643925, p. 16).

A denúncia atribuiu ao acusado,
CICERO FIGUEIREDO GOMES,
tendo como coautores Adilson Nunes de Arruda e Alejandro Delgadillo Hurtado, a prática da seguinte conduta delitiva (id. 176704838, p. 01):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de outubro de 2019, por volta das 19hoomin, em embarcação privada que trafegava no Rio Paraguai, próximo à Pousada Fordinho, no território deste município e comarca de Cáceres/MT, ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO, ADILSON NUNES DE ARRUDA e CICERO FIGUEIREDO GOMES, vulgo "CILSO", com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, transportavam, para fins de traficância, 20 (vinte) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, equivalentes a 18,85kg (dezoito quilos e oitocentos e cinquenta gramas), bem como 02 (duas) sacolas de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 1,025kg (um quilograma e vinte e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, membros policiais militares e civis vinculados ao GEFRON, Polícia Federal, DEFRON (Delegacia Especial de Fronteira) realizaram uma operação no Rio Paraguai após receberem, anonimamente, informação de que um indivíduo de nome "Cícero" desceria o rio em uma embarcação para buscar duas pessoas que transportavam drogas.

Desponta que, por volta das 19hoomin, os policiais visualizaram uma embarcação próxima à Pousada Fordinho, na qual trafegavam os três denunciados ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO, ADILSON NUNES DE ARRUDA e CICERO FIGUEIREDO GOMES, vulgo "CILSO", sendo este último o piloto do barco.

Abordada a embarcação, os policias encontraram, em uma mochila, 20 (vinte) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, equivalentes a 18,85kg (dezoito quilos e oitocentos e cinquenta gramas), bem como 02 (duas) sacolas de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 1,025kg (um quilograma e vinte e cinco gramas). Diante do fato, os três increpados foram presos em flagrante delito.

Questionado pela autoridade policial em seu interrogatório, o denunciado ALEJANDRO confessou a autoria delitiva, afirmando que foi contratado pelo outro denunciado, ADILSON, mediante o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para transportar drogas a partir da barreira da Corixa (na divisa entre Brasil e Bolívia), onde receberam as substâncias de um desconhecido e, a partir de então, a trouxeram a pé até a beira do rio Paraguai, ocasião em que ADILSON ligou para CICERO os buscarem de barco.

Uma vez submetida à perícia técnica (fls. 23/24), confirmou-se que as drogas apreendidas tratavam-se de cocaína e de maconha, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA”. Sic.

Na fase judicial, o policial militar Gilberto Nataniel Nunes Maciel deu detalhes da operação que culminou na prisão em flagrante dos acusados Alejandro Delgadillo Hurtado,
Cicero Figueiredo Gomes e de
Adilson Nunes de Arruda, este já falecido, afirmando que receberam denúncia de que Cícero buscaria “mulas” em seu barco, motivo pelo qual montaram uma força tarefa para prendê-los. Confira-se:

“(...) Relata que foi uma operação conjunta entre a Polícia Federal, o GEFRON e o DEFRON, onde o serviço de inteligência recebeu essa denúncia que a pessoa de Cícero estaria descendo o Rio Paraguai com sua embarcação para resgatar “mulas” que já se encontravam às margens do Rio Paraguai na localidade bem afastada da cidade. Diante disso, montaram a força tarefa e colocaram vários policiais em vários portos onde poderia chegar essa embarcação, e ficaram com uma embarcação acompanhando a movimentação desse barco, onde por volta das 19:00h, entraram no canal do Fordinho, estreito, onde foi possível fazer a abordagem no ancoradouro da Pousada Fordinho. Fizeram a abordagem, o Cícero desceu o rio sozinho e estava retornando com esses dois indivíduos, com uma mochila grande contendo uma quantidade de entorpecentes. Não se recorda se a documentação da embarcação estava no nome do Cícero, mas a vigilância começou no momento que Cícero desceu o rio para encontrar as “mulas” que estavam nas margens do Rio Paraguai. Não conhece o histórico de Cícero. Sabe que Adilson Nunes é enteado de Cícero. O acusado permaneceu em silêncio. Cícero estava pilotando a embarcação e a mochila estava entre Adilson Nunes e o outro indivíduo”.
(
Sic.
Depoimento prestado em Juízo, extraído do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça. id. 182063682, p. 08)

O também IPC Weventon Ferreira Martins, sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada por Gilberto Nataniel.

“(...) Relata que foi recebida uma denúncia, mas não se recorda por onde, e nessa denúncia constava que o Cícero iria buscar duas pessoas que estariam trazendo drogas, atravessando elas no rio. Uma dessas pessoas era o Adilson Nunes, que constava na denúncia. Assim que foi recebida a denúncia, que o fato iria ocorrer aquele dia montaram algumas equipes, uma foi por água e outras por terra. A equipe que foi por água ficou um pouco abaixo da Pousada Fordinho. Quando viram o barco do Cícero subindo o rio, fizeram a abordagem, fazendo com que Cícero encostasse nas margens do embarcadouro da pousada Fordinho. Na abordagem, tinham três pessoas, o Cícero, Alejandro e Adilson. Assim que fizeram a abordagem e foram fazer a revista no arco, verificaram na mochila que havia droga. O barco era pequeno. A mochila estava no meio do barco. Assim que fizeram a prisão em flagrante e conduziram para a delegacia, não teve nenhum contato com os suspeitos. A mochila estava no meio do barco. Cícero estava pilotando o barco, mas não lembra as disposições dos outros dois indivíduos.”
(
Sic.
Depoimento prestado em Juízo, extraído do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça. id. 182063682, p. 08)

Já o apelado Cícero Figueiredo Gomes, na fase judicial, disse que não tinha conhecimento de que Adilson e Alejandro transportavam entorpecentes e que o primeiro era seu enteado. Informou que Adilson ligou para sua companheira e pediu para que o buscasse em um assentamento pois sua motocicleta estava com o pneu furado. Por fim, disse que não conhecia o Alejandro Delgadillo Hurtado, bem como não suspeitou que eles estavam transportando entorpecentes.

O corréu Alejandro Delgadillo Hurtado, ouvido somente em solo policial, confessou a prática delitiva, afirmando que foi contratado por Adílson para auxiliá-lo no transporte do entorpecente. Disse ainda que andaram por alguns dias até chegarem às margens do rio e que, quando estavam próximos, Adilson ligou para uma terceira pessoa, solicitando que fosse buscá-los.

Note-se que a denúncia anônima indicava, especificamente, que Cícero Figueiredo Gomes estaria indo buscar dois traficantes, o que foi comprovado pela apreensão de 20 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 18,85kg (dezoito quilos e oitocentos e cinquenta gramas) e 02 (duas) porções de maconha, totalizando 1,025kg (um quilo e vinte e cinco gramas) os quais estavam acondicionados no meio de seu barco.

Outrossim, além da palavra do acusado, nada foi trazido aos autos para comprovar que ele não tinha conhecimento de que seu enteado e o comparsa estavam carregando vultosa quantidade de entorpecentes.

Impende salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Ademais, ao contrário do que alega o recorrente, o relato dos policiais militares, que participaram da prisão em flagrante do réu comprova a ocorrência de tráfico de drogas.

Importante destacar que os Policiais Militares confirmaram a denúncia anônima e as suspeitas já existentes quanto ao transporte de entorpecentes pelo apelante e os demais coautores do delito com a apreensão de grande quantidade de cocaína, conforme pode-se verificar do auto de apreensão de Id. 65801596, p. 36.

Diante disso, entendo que o depoimento dos Policiais Militares que atuaram na ocasião da prisão em flagrante do apelado, forneceu elementos seguros no que tange ao cometimento do crime de tráfico de drogas.

Cumpre salientar que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 do TJMT).

E mais, seria contraditório atribuir-lhes a condição de agentes da segurança pública, para o qual demonstram capacidade de exercício e, no momento em que relatam os fatos delituosos ocorridos, negar-lhes veracidade sem o mínimo fundamento, tornando imprestáveis seus depoimentos (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente condenar o apelado CÍCERO FIGUEIREDO GOMES pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2003.

Passo, então, à dosimetria da pena.

A culpabilidade do acusado não excedeu a normalidade do tipo.

O apelado possui oito condenações por fato anterior com trânsito em julgado, também em data anterior aos fatos, das quais metade será utilizada para majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para fins de reincidência
(executivo de pena de n. 0007659-16.2010.8.11.0006).

As circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito.

O comportamento da vítima não influenciou a ação criminosa.

A quantidade de entorpecente apreendido foi elevada e diversificada (18,85kg de pasta base de cocaína e 1,025kg de maconha), devendo-se, assim, ser majorada nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06.

Desse modo, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 670 (seiscentos e setenta) dias-multa.

Na segunda etapa, ausente atenuantes de pena. Todavia, trata-se de réu multirreincidente, motivo pelo qual passo a pena provisória para 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 804 (oitocentos e quatro) dias-multa.

Na terceira fase ausentes causas de aumento de pena.

O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, vez que se trata de réu portador de maus antecedentes, ficando a pena definitiva em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 804 (oitocentos e quatro) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

Do recurso interposto pela defesa de ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO

Em síntese, a defesa pretende a revisão da pena-base.

Na hipótese, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da carga negativa decorrente da quantidade de entorpecentes apreendidos (20 tabletes de pasta base de cocaína, equivalentes a 18,85kg e 02 sacolas de maconha, totalizando 1,025kg).

Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a elevada quantidade de entorpecente apreendido, o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Assim, perfeitamente admissível, notadamente porque, nos crimes de tráfico de drogas, é possível ao juízo analisar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância entorpecente, além da personalidade e conduta do agente, conforme estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/06.

No que tange ao
quantum
de aumento, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na espécie, a exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal em consideração à natureza e à quantidade das drogas apreendidas não se mostra desproporcional, sobretudo diante da considerável quantidade apreendida (20 tabletes de pasta base de cocaína, equivalentes a 18,85kg e 02 sacolas de maconha, totalizando 1,025kg). Portanto, considerando a preponderância da circunstância judicial negativa, mantém-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, a pena foi fixada no mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, bem como, na terceira fase, houve a diminuição da pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em razão da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, a qual deve ser mantida, vez que fixada de modo escorreito.

Dos honorários da advogada dativa.

Consta dos autos que os réus ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO e CÍCERO FIGUEIREDO GOMES foram defendidos pela Defensoria Pública até a prolação da sentença.

Após isso, ao ser intimado para apresentar as razões e contrarrazões dos réus, o d. Defensor Público comunicou ao Juízo que se ausentaria para gozo de férias compensatórias.

Assim, foi determinada a nomeação de advogado dativo para apresentar as razões e contrarrazões dos acusados, sendo que o juízo de primeiro grau não fixou os valores, mencionando apenas que o fixaria ao final (id. 176704936).

Convém salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte orientação:

“(...) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado (...)
(REsp n. 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/10/2019).

Nesse contexto, apesar de não estar vinculado aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado.

Na espécie, a advogada foi nomeada para apresentar as razões do apelante ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO e contrarrazões do apelado CÍCERO FIGUEIREDO GOMES, e considerando os esforços despendidos pela defensora dativa e tendo como parâmetro a tabela da OAB/MT, arbitro os honorários advocatícios em 09 (nove) URH’s, devendo a certidão ser expedida pelo juízo de origem.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para condenar CÍCERO FIGUEIREDO GOMES pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 804 (oitocentos e quatro) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e; DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa de
ALEJANDRO DELGADILLO HURTADO
tão somente para fixar os honorários da advogada dativa no valor de 09 URH ́S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024